Tribunal: TJPA
Processo: 0811461-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811461-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTALEIRO SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDAS LTDA

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

PROCURADOR: RODOLFO MEIRA ROESSING, LUCAS NUNES CHAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE INEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, posto que a própria Cláusula 2ª, §6º do Termo do Distrato e a Cláusula 7.9 do Contrato Original, constituem os referidos instrumentos como título executivo extrajudicial, estabelecendo a previsão de que a fornecedora poderia valer-se da via executiva para cobrar quaisquer valores deles resultantes, o que afasta qualquer alegação de inexigibilidade do título.

2-O certo é que tanto o contrato, quanto o distrato, eram claros ao afirmar que se estava diante de um título executivo extrajudicial e que poderiam ser demandadas através do mesmo, não prosperando, portanto, a alegação de ausência de qualquer validade do título executivo.

3-No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, de igual modo, não há nada nas alegações recursais que fragilize a decisão vergastada, salientando que ambos os contratos estão regularmente assinados pelo representante da executada, ora agravante, Senhor Domingos da Paixão Costa e ainda na presença de duas testemunhas.

4-Assim, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a decisão que rejeitou as preliminares de nulidade da execução e ilegitimidade passiva, suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante ESTALEIRO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDAS LTDA e agravada WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
D DA P COSTA (ATUALMENTE COM NOME ESTALEIRO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDAS LTDA)
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO

(PROC Nº.
0840826-77.2019.8.14.0301
)
, rejeitou as preliminares de nulidade da execução e ilegitimidade passiva, suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, tendo como ora agravada
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A
.

Alega a agravante a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, para tanto, afirma que o título executivo apresentado, qual seja, o “Termo de Distrato ao Contrato de Fornecimento de Gases e outros Pactos”, firmado entre as partes, não possui exigibilidade, uma vez que em sua cláusula terceira havia previsão segundo a qual estabelecia que a inadimplência resultaria na “invalidação do instrumento” e no “restabelecimento das condições originais do contrato”, fato que ensejou o efeito repristinatório ao contrato originário, afirmando, portanto, ser este o instrumento válido para fundamentar a execução.

Sustenta também sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, uma vez que afirma não ter assinado o título executivo.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada e ao processo até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da execução, requerendo a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI c/c arts. 779 e 784, todos do CPC, condenando ainda a agravada aos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §6º do CPC.

Em decisão preliminar (ID Nº. 10720460), foi indeferido o pedido liminar pleiteado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11040229), a recorrida refuta dos os argumentos do agravante, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11107178).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Alega a agravante a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, para tanto, afirma que o título executivo apresentado, qual seja, o “Termo de Distrato ao Contrato de Fornecimento de Gases e outros Pactos”, firmado entre as partes, não possui exigibilidade, uma vez que em sua cláusula terceira havia previsão segundo a qual estabelecia que a inadimplência resultaria na “invalidação do instrumento” e no “restabelecimento das condições originais do contrato”, fato que ensejou o efeito repristinatório ao contrato originário, afirmando, portanto, ser este o instrumento válido para fundamentar a execução.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, posto que a própria Cláusula 2ª, §6º do Termo do Distrato e a Cláusula 7.9 do Contrato Original, constituem os referidos instrumentos como título executivo extrajudicial, estabelecendo a previsão de que a fornecedora poderia valer-se da via executiva para cobrar quaisquer valores deles resultantes, o que afasta qualquer alegação de inexigibilidade do título.

O certo é que tanto o contrato, quanto o distrato, eram claros ao afirmar que se estava diante de um título executivo extrajudicial e que poderiam ser demandadas através do mesmo, não prosperando, portanto, a alegação de ausência de qualquer validade do título executivo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Distrato- Instrumento particular assinado por duas testemunhas– Confirmação da existência de dívida anterior e confissão de novo débito- Título executivo extrajudicial- Art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil- Obrigação líquida, certa e exigível– Rejeição dos embargos à execução: - Hipótese em que as alegações da executada não afastam a higidez do título executivo extrajudicial que ampara o feito principal, capaz de espelhar obrigação líquida, certa e exigível. Exegese do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10192409420208260506 SP 1019240-94.2020.8.26.0506, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

EXECUÇÃO – Reconhecimento da satisfação dos requisitos necessários para a execução por quantia certa ajuizada contra a parte executada incorporadora, previstos nos arts. 783 e 788, do CPC/2015, correspondentes, respectivamente, aos arts. 586 e 581, do CPC/1973, estão satisfeitos, porquanto: (a) a inicial da ação executiva (fls. 34/45) contém afirmação de inadimplência da parte embargante apelada devedora incorporadora relativamente ao débito exequendo constante do documento particular nominado de "instrumento particular de distrato"; e (b) é possível aferir a existência dessa dívida líquida, certa e exigível do título executivo, que a instrui, constituído por documento particular, nominado de "instrumento particular de distrato", assinado pela parte devedora e por duas testemunhas e o principal da dívida, assinado pela parte devedora e por duas testemunhas e o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973, correspondente ao art. 784, III, do CPC/2015
– Afastado o julgamento de procedência dos embargos à execução, para julgar extinta a execução, por ausência de título executivo extrajudicial, em relação ao pedido subsidiário da execução por quantia certa formulado com base no documento particular nominado de "instrumento particular de distrato". EMBARGOS À EXECUÇÃO - Reconhecimento de (a) que a parte devedora incorporadora embargante obrigou-se ao pagamento da quantia de R$36.577,78, prevista em cláusula contratual no instrumento particular de distrato – cláusula segunda parágrafo primeiro – no prazo de 60 (sessenta) dias úteis contados de 11.07.2017, data da celebração do distrato (fls. 37/39 dos autos de execução), visto que (a. 1) ante a divergência do número dias úteis para o prazo de vencimento constante do título extrajudicial exequendo entre o valor número de 90 e o valor por extenso de "sessenta dias", (a. 2) o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, deve prevalecer, uma vez que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, por aplicação do disposto no art. 47, do CDC; e (b) da exigibilidade do débito exequendo, uma vez que a parte devedora embargante não provou o pagamento, nem demonstrou nenhuma outra excludente de responsabilidade pelo pagamento, (c) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar procedentes, em parte, os embargos à execução, para determinar o prosseguimento da execução, pelo montante de R$36.577,78, com incidência, a partir do vencimento, tanto da correção monetária como de juros de mora de 1% ao mês. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10047603520188260554 SP 1004760-35.2018.8.26.0554, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/08/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, de igual modo, não há nada nas alegações recursais que fragilize a decisão vergastada, salientando que ambos os contratos estão regularmente assinados pelo representante da executada, ora agravante, Senhor Domingos da Paixão Costa e ainda na presença de duas testemunhas.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA - SUPRIMENTO - AVALISTA E REPRESENTANTE LEGAL SE CONFUNDEM - ASSINATURA DO AVALISTA PRESENTE - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - ANUÊNCIA. -
Constitui título executivo judicial, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme prevê o inciso III, do artigo 784 do CPC - A assinatura do representante legal da devedora principal, como avalista, supre a ausência de sua assinatura no campo reservado à assinatura do representante legal da empresa - A parte não pode se aproveitar de erro material causado por ela mesma, porquanto a ausência de sua assinatura como representante legal da empresa se deu por sua inobservância.
(TJ-MG - AI: 10042190020216001 Arcos, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PELO PATRONO DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXECUTADA TANTO NA FIGURA DE DEVEDOR COMO NA FIGURA DE TESTEMUNHA – FATO QUE NÃO RETIRA A FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO – DEVEDORA QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E NÃO PODE SER BENEFICIADA PELO MEIO POR ELA ADOTADO PARA FORMALIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DOS AUTOS – EXECUÇÃO TAMBÉM INSTRUÍDA COM AS NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22367822220228260000 SP 2236782-22.2022.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 17/11/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Assim, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a decisão que rejeitou as preliminares de nulidade da execução e ilegitimidade passiva, suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023